Tribunal: TJDFT
Processo: 0018888-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0018888-23.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A., TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) AGRAVADO: TALES RANIERI DE ARAUJO FREIRE DECISÃO I – Trata-se de agravo interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS, com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão (ID 20742347) desta Presidência que não conheceu do recurso especial, cujo objeto era acórdão proferido pelo Conselho da Magistratura negando provimento ao agravo interno por eles aviado. Os agravantes se insurgem com relação à observância do regime dos repetitivos, sob o argumento de que, no caso concreto, a rescisão contratual se deu em razão da inadimplência do agravado, e não por culpa exclusiva dos ora recorrentes. Acrescentam que eleger o agravo interno como único recurso cabível para impugnar a negativa de seguimento do apelo excepcional configura hipótese de subtração de competência do STJ e do STF, atribuindo a instância a quo a análise final dos recursos especial e extraordinário, sem prévia e expressa autorização constitucional para tanto. Por fim, pugnam pelo provimento do agravo “para que haja o regular processamento do recurso especial”. II – O agravo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030 do Código de Processo Civil: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infraconstitucional, nos termos do § 6o do art. 1.036; V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça acrescenta, in verbis: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Por sua vez, o caput do artigo 1.042 dispõe que “Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. Dos trechos normativos transcritos, não se vislumbra, no aspecto, a previsão de cabimento de agravo contra decisões que observam o rito dos precedentes, tampouco que a análise deste recurso (artigo 1.042 do CPC) se insira nas hipóteses de competência do Presidente, descritas em lei ou no RITJDFT. Nesse contexto, não é demais consignar que “O Código de Processo Civil atribuiu, com exclusividade, aos tribunais locais o juízo de admissibilidade do recurso especial nos casos em que o acórdão recorrido coincidir com a jurisprudência firmada no julgamento de recursos especiais repetitivos, cabendo dessa decisão apenas agravo interno.” (AgInt na Rcl 38.692/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 8/5/2020). E ainda: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. ART. 1.030, I, "B" DO CPC/2015. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXAME. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015, é cabível o agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do STJ ou do STF exarado sob o regime de julgamento de recursos repetitivos. 2. Havendo previsão legal expressa, a interposição de agravo em recurso especial nesse caso configura erro grosseiro, o que torna inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. A interposição do agravo em recurso especial em tais casos, porquanto manifestamente incabível, não inaugura a jurisdição desta Corte Superior para o exame das questões meritórias nele suscitadas, ainda que sejam de ordem pública. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1572334/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 16/9/2020). No mesmo sentido o STF já se manifestou que “A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. (Rcl 32410 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 3/11/2020). Registre-se que a não observância a ordem legal implica no desvirtuamento da finalidade prevista pelo CPC no sentido de que, submetida a questão ao regime dos precedentes e apreciado seu mérito pelas Cortes Superiores, caberá aos Tribunais de origem, de forma definitiva, adequar as demais decisões ao respectivo entendimento. Por fim, advirto a parte recorrente acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. III – Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019